Tribunal: TJDFT
Processo: 0732983-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da exceção de pré-executividade no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
4. No caso dos autos, os argumentos apresentados são complexos, demandam manifestação da outra parte e dilação probatória para a análise do cabimento tanto da intimação demolitória, quanto da validade da multa executada, mesmo após a regularização da construção, justificando a rejeição da exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: Súmula 393 do STJ. Acórdão 2025518, de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível. Acórdão 2024715, de Relatoria da Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível. Acórdão 2010222, de Relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível.